Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722501-66.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOAO BOSCO SOARES, RONALDO MARCIO DO VALLE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO TCDF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Considerando a data de conhecimento dos fatos em 2000 e a autuação da Tomada de Contas Especial em 2004, constata-se que não foi ultrapassado o lapso temporal de 5 anos. Ademais, a decisão final do TCDF é de 2017 e a execução foi proposta em 2019, de modo que não há que falar também em prescrição do título executivo. Verificado que o procedimento administrativo observou todos os prazos de instauração, apuração e julgamento, o título perseguido não comporta rediscussão de fato ocorrido em 1999, não sendo hipótese de reconhecimento de prescrição ou decadência. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, defendendo estarem presentes os requisitos jurídicos para a concessão da liminar requerida; b) artigo 37, §5o, da Constituição Federal, sustentando que a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito é prescritível. Afirmam que o fato ocorreu em 02/1999 e o término da Tomada de Contas Especial (TCE), em 2007, após o decurso de 8 anos. Acrescentam que a decisão que determinou a tomada de contas é de 04/2003 e que o chamamento dos agravantes ao processo se deu em 2007, tendo sido finalizado em 2017, após 14 anos. Invocam a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, pois constatada a ausência de procuração dos recorrentes para o advogado subscritor do apelo. Intimados para regularizar a representação processual (ID. 41916130), os recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo para juntar nos autos o instrumento de mandato (ID. 42402802), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRAMITOU DE FORMA ELETRÔNICA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE NESTA CORTE. 1. Não se conhece do recurso especial interposto por advogado sem procuração dos autos, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo estabelecido. Incidência da Súmula n. 115 do STJ. 2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento". Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.148.142/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022). Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: ?Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos?Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Ademais, não houve a comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que os recorrentes juntaram tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos, foi determinada a intimação para que providenciassem e comprovassem o recolhimento em dobro do preparo (ID 41916130). Todavia, os recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo (ID 42402802). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que ultrapassado tais óbices, o apelo não mereceria prosseguir no que diz respeito à mencionada ofensa ao artigo 300 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de que estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, em relação à indicada afronta ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023